Tribunal: TJMT
Processo: 0004204-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004204-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), GINA LUZ BORGES BEZERRA - CPF: 621.299.531-15 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 141.565.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 459.667.106-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. INFORMAÇÃO PRESTADA POR MEIO DO PEA (PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO) E NÃO PELO PJE. FERRAMENTA DESENVOLVIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIADE DE IMPUTAR EQUIVOCO NO PETICIONAMENTO A PARTE EXECUTADA. AFASTAMENTO DA MULTA E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Denota-se dos autos que a tramitação do feito foi convertida para forma virtual o que a princípio indica que todos as petições deveriam ser juntadas pelo PJe.

2. O recorrente ao informar o pagamento utilizou-se do PEA (Portal Eletrônico do Advogado) ferramenta que é mantida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, logo, trata-se de ferramenta legítima que é colocada à disposição dos Advogados pelo próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, portanto, não há como imputar a parte executada as penalidade do art. 523, §1o do CPC.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso
– SICRED Sul – MT
(Id. 85694597)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de execução no 00004204-71.2022.8.11.0003, ajuizada por
Emanoel Gomes Bezerra Junior, Gina Luz Borges Bezerra e Emerson Spigosso
, que, nos termos do artigo 924, II do CPC, julgou extinto o processo determinando o levantamento do valor contristado em favor da parte exequente e o levantamento do valor depositado em favor da parte executada (Id. 85694592). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumenta em síntese que efetuou o pagamento antes do término do prazo legal, sendo indevida a multa e honorários prescritos no art. 523, §1o do CPC.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorria e “
determinar o levantamento do valor constrito na penhora
on-line
realizada na conta da Executada, pela mesma, e, deferir o levantamento do valor devido e recolhido tempestivamente, em favor dos Exequentes, afastando as penalidades do artigo 523, § 1o do CPC que não são devidas, bem como mantendo a extinção da demanda nos moldes do artigo 924, inciso II [...]” (Id.85694597, pág. 15)

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 85694603).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem da ação de execução de sentença ajuizada por Emanoel Gomes Bezerra Junior, Gina Luz Borges Bezerra e Emerson Spigosso, em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso
– SICRED Sul – MT.

Cinge-se a controvérsia do recurso acerca de ser ou não cabível a condenação da recorrente ao pagamento da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC.

Pois bem.

A parte recorrente sustenta que “
em 14/09/2.020, através do DJe de no 10.817, a Executada foi devidamente intimada a pagar o valor da condenação, e como prazo, possuía 15 dias úteis. Neste sentido, a Apelante possuía até a data de 06/10/2.020 para pagar voluntariamente o valor exequendo. Assim, na data de 22/09/2.020, a Executada recolheu o valor devido, conforme recibo devidamente carreado aos autos [...] Em 29/09/2.020, às 17:52:44, a Requerida comprovou nos autos o pagamento, com petição protocolado via sistema PEA” (Id. 85694597 - Pág. 2-3)

Narra que os apelados ignoraram a petição da Executada que comprovou o pagamento da condenação e requereu, em 07/10/2.020, a aplicação de multa e honorários ambos no importe de 10%.

Menciona que o magistrado de origem acolheu o pedido da parte apelada e aplicou as sanções do art. 523, §1o do CPC.

Em suas contrarrazões os recorridos requerem o desprovimento do recurso argumentando que em 19-08-2020 houve a intimação no DJ Eletrônico dando ciência as partes de que o processo tramitaria de forma virtual.

Dessa forma sustenta que a parte apelante tinha ciência de que o processo tramitava de forma digital e deveria ter peticionado informando o pagamento diretamente no PJe, conclui que “a comprovação do pagamento referente a condenação foi feita de forma ERRÔNEA, ou seja, o apelante juntou o comprovante de pagamento no processo através do PEA.” (Id. 85694603, pág. 4).

No mérito o recurso procede.

É incontroverso nos autos que o pagamento ocorreu de forma tempestiva, pois sequer é contestado pela parte apelada que tão somente argumenta que a comprovação do pagamento foi feita de forma equivocada.

Denota-se dos autos que a tramitação do feito foi convertida para forma virtual o que a princípio indica que todos as petições deveriam ser juntadas pelo PJe.

Todavia, o recorrente ao informar o pagamento utilizou-se do PEA (Portal Eletrônico do Advogado) ferramenta que é mantida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, logo, trata-se de ferramenta legítima que é colocada à disposição dos Advogados pelo próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, tenho que se o processo foi convertido para tramitação virtual e foi possível peticionar no processo por meio do PEA, ferramenta mantida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há como imputar aos recorrentes ônus pelo equívoco ao juntar a petição.

Isso é assim porque o equívoco somente ocorreu porque houve possibilidade de peticionamento em ferramenta de propriedade do Poder Judiciário.

Com essas considerações a sentença deve ser reformada para afastar as penalidades do art. 523, §1o do CPC, face a tempestividade do pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
1)
afastar as penalidades do artigo 523, §1o do CPC;
2)
determinar o levantamento do valor constrito na penhora
on-line
realizada na conta da Executada/Apelante, pela mesma, e, deferir o levantamento do valor devido e recolhido tempestivamente, em favor dos Exequentes/Apelados;
3)
extinguir a demanda nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, face à não condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023